Tribunal: TJSP
Processo: 1034022-33.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão a empréstimo consignado – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão ao contrato de refinanciamento, com o 'troco' depositado na

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão a empréstimo consignado – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão ao contrato de refinanciamento, com o 'troco' depositado na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque era ônus da instituição financeira ré provar, por perícia, a idoneidade de adesão ao contrato, mas não demonstrou interesse na sua produção, determinando a repetição de valores, mas sem fixar indenização por danos morais – Irresignação recursal apenas da parte autora objetivando a indenização por danos morais - DANO MORAL – Não caracterização – Parte autora que não restou privada de recursos diante do baixo valor dos descontos a título de parcelas, além do usufruto do depósito do 'troco' na sua conta-corrente e quitação dos empréstimos refinanciados, de modo a não existir situação de humilhação, descaso ou dor psíquica intensa pelo episódio – Indenização negada – Sentença mantida - Apelação não provida.*